Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA APELADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e indenização ajuizada por BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. A apelante requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando-se que os efeitos da concessão do benefício pretendido somente se produzem a partir do momento do deferimento (ex nunc), intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento do preparo. Verifica-se, ainda, que o caso não se amolda às hipóteses de remessa necessária. À Secretaria para que retifique, nesse sentido, a autuação. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora